Tribunal: STF
Processo: ARE 1423768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 5º da Constituição Federal.



    Insurge-se, no recurso extraordinário, contra decisão, assim ementada:



    “IPTU Exercício de 2016 Município de Santos Ação anulatória julgada improcedente Lançamento efetuado pelo Fisco em 2019 Art. 173, inciso I do CTN Ausência de modulação de efeitos, pelo STF, nos REs nºs 594.015/SP e 601.720/RJ, em regime de repercussão geral Cobrança legítima. Recurso não provido.”.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao entender regular o lançamento retroativo de IPTU relativo ao exercício de 2016, em 2019, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nos RE’s nºs 594.015 e 601.720, violou o princípio constitucional da segurança jurídica.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente observo que o Plenário da Corte, na apreciação dos precedentes vinculantes, RE’s nºs 594.015 e 601.720, e tendo em conta a relevância social, jurídica, econômica e os interesses públicos e privados, afastou a atribuição de efeitos prospectivos às decisões proferidas nesses paradigmas, prevalecendo o interesse social de resguardar as finanças públicas, em atenção ao interesse social da coletividade e ante a capacidade contributiva das pessoas jurídicas de direito privado atuantes no campo econômico.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem entendeu legítimo o lançamento fiscal do IPTU do exercício de 2016, em 2019 com base na legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional), em especial, nas normas do procedimento administrativo de lançamento (arts. 148, 150 e 173 do CTN).



    Dessa forma, a análise da alegada afronta aos dispositivos constitucionais demandaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 636 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. REVISÃO DO LANÇAMENTO. TEMA 339. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral. II – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. III – Revisão do lançamento do IPTU considerada ilegal pelo acórdão recorrido. Princípio da legalidade. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (CTN e Leis Municipais de Londrina 4.591/1990 e 8.672/2001). Impossibilidade do reexame de fatos e provas. Óbices previstos nas Súmula 279, 280 e 636 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 986.150 AgR, Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe23/2/2017) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. IPTU. DUAS MATRÍCULAS SOBRE O MESMO TERRENO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.377.260 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2022). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente